Tribunal: TJES
Processo: 5006225-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006225-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: N. S. ZANETTE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
A pretensão de restituição de tributo pago indevidamente ou a maior (art. 165, I, do CTN) sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário, que, na hipótese, corresponde à data do pagamento (art. 168, I, do CTN).

2
.
Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.269.570/MG), o termo inicial do prazo prescricional para a repetição de indébito de tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do pagamento indevido.

3.
Os pagamentos cuja restituição se pleiteia ocorreram em 18/12/2017 e 18/01/2018. Tendo a ação sido ajuizada após o decurso do prazo quinquenal contado de cada pagamento, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

4.
O requerimento administrativo de restituição não interrompe nem suspende o prazo prescricional para a propositura da ação judicial correspondente, conforme Súmula 625/STJ.

5. Prescrição quinquenal reconhecida
ex officio
. Processo extinto, com resolução do mérito. Recurso de apelação julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por

ZANEPAN COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
, contra a sentença de id. 12815161, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da comarca de Vitória, que julgou improcedente a

ação declaratória de crédito de icms c/c repetição de indébito

movida pela empresa em face do

ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em seu recurso (id. 12815163), a recorrente requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a devida manifestação sobre os pontos controvertidos e as provas a serem produzidas, especialmente a prova pericial. Sustenta violação ao princípio da não surpresa, já que não houve pronunciamento prévio do juízo quanto à eventual revelia do ente estatal, tampouco abertura de prazo para especificação de provas após tal deliberação.

Afirma que comprovou ter recolhido ICMS a maior nos meses de novembro e dezembro de 2017, em virtude de erro sistêmico que levou ao lançamento de notas fiscais com valores superiores aos reais. Alega que o equívoco foi corrigido por meio da retificação do SPED Fiscal e que o pagamento integral do imposto com base em valores equivocados enseja o direito à restituição ou compensação do montante pago a maior, nos termos do art. 165 do CTN e art. 171 do RICMS/ES.

Requer, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para realização de prova pericial contábil.

O apelado ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (id. 12815168).

Parecer da Procuradoria de Justiça em Id. 12839620, opinando pela ausência de interesse na intervenção ministerial.

Através do despacho de id. 13070832, determinei a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se especificamente sobre a possível ocorrência de prescrição da pretensão autoral, em observância ao disposto no art. 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006225-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: N. S. ZANETTE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ZANEPAN COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
, contra a sentença de id. 12815161, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da comarca de Vitória, que julgou improcedente a
ação declaratória de crédito de icms c/c repetição de indébito
movida pela empresa em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em seu recurso (id. 12815163), a recorrente requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a devida manifestação sobre os pontos controvertidos e as provas a serem produzidas, especialmente a prova pericial. Sustenta violação ao princípio da não surpresa, já que não houve pronunciamento prévio do juízo quanto à eventual revelia do ente estatal, tampouco abertura de prazo para especificação de provas após tal deliberação.

Afirma que comprovou ter recolhido ICMS a maior nos meses de novembro e dezembro de 2017, em virtude de erro sistêmico que levou ao lançamento de notas fiscais com valores superiores aos reais. Alega que o equívoco foi corrigido por meio da retificação do SPED Fiscal e que o pagamento integral do imposto com base em valores equivocados enseja o direito à restituição ou compensação do montante pago a maior, nos termos do art. 165 do CTN e art. 171 do RICMS/ES.

Requer, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para realização de prova pericial contábil.

O apelado ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (id. 12815168).

Pois bem.

A pretensão à restituição de tributos pagos indevidamente ou a maior encontra regramento específico no Código Tributário Nacional. O artigo 165 do CTN estabelece as hipóteses em que o sujeito passivo tem direito à restituição, notadamente quando ocorre
"cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido"
(inciso I) ou
"erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento"
(inciso II).

A presente demanda, conforme se depreende da causa de pedir exposta na inicial, amolda-se a essas hipóteses, alegando pagamento a maior de ICMS em virtude de equívocos na escrituração fiscal.

O prazo para o exercício dessa pretensão de restituição é definido no artigo 168 do mesmo diploma legal, que dispõe:

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I – nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp nº 118, de 2005)

II – na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

No caso dos autos, a pretensão funda-se no artigo 165, I (pagamento a maior), aplicando-se, portanto, a regra do inciso I do artigo 168. A
"extinção do crédito tributário"
, mencionada como marco inicial, ocorre, na hipótese de pagamento indevido, na data do próprio pagamento. Este é o momento em que surge para o contribuinte a pretensão de reaver o valor desembolsado sem causa jurídica válida ou em montante superior ao devido.

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.269.570/MG sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo prescricional quinquenal para a ação de repetição de indébito, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, conta-se da data do pagamento antecipado, tido como o momento do pagamento indevido. Vejamos:

[...] Para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3º, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1º, do CTN.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora apelante pleiteia a restituição de valores de ICMS referentes às competências de novembro de 2017 e dezembro de 2017. Conforme comprovantes anexados à própria inicial, os pagamentos correspondentes foram efetuados em 18/12/2017 (Ref. 11/2017, valor R$ 54.425,25) e 18/01/2018 (Ref. 12/2017, valor R$ 38.199,33).

Destaco inclusive que, a existência de prévio requerimento administrativo de restituição e sua eventual demora na apreciação ou indeferimento pela autoridade fiscal não têm o condão de suspender ou interromper o fluxo do prazo prescricional para o ajuizamento da ação judicial. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria através da Súmula 625:
"O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN [...]".
A via administrativa é uma faculdade do contribuinte, e sua utilização não afasta o dever de observar o prazo legal para buscar a tutela jurisdicional, caso entenda necessário.

Dessa forma, diante da clareza dos fatos (datas de pagamento e data de ajuizamento) e da inequívoca aplicação da regra prescricional do artigo 168, I, do CTN, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto, cumprida a exigência do art. 487, parágrafo único, do CPC,
RECONHEÇO,
EX OFFICIO
, A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
da pretensão de repetição do indébito tributário formulada na inicial e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão do reconhecimento da prescrição,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Apelação Cível interposto por
ZANEPAN COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.

Condeno a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)